Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-52.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001898-52.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.059.301-49 (APELADO), LUCIENE NUNES DE FREITAS GONCALVES - CPF: 030.495.351-21 (APELADO), ROSA MARCAL DA CRUZ - CPF: 006.798.821-03 (APELADO), ESPÓLIO DE VALMI ALEXANDRE DA CRUZ registrado(a) civilmente como VALMI ALEXANDRE DA CRUZ - CPF: 396.114.931-34 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ROSA MARÇAL DA CRUZ (APELANTE), JOELCIO TICIANEL - CPF: 781.224.571-34 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.059.301-49 (APELANTE), LUCIENE NUNES DE FREITAS GONCALVES - CPF: 030.495.351-21 (APELANTE), SIRLEI APARECIDA SILVA RODRIGUES BARROS - CPF: 962.514.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA LEAO COSTA - CPF: 012.968.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIDE SANTA INES SILVA DA CRUZ - CPF: 050.232.931-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CELMA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 013.783.981-22 (ASSISTENTE), SANDRA MARA DE PAULA ALVES (ASSISTENTE), CLEMILDA DIAS - CPF: 009.418.391-09 (ASSISTENTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARCAL DA CRUZ - CPF: 006.798.821-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO EFICAZ. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS DO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo espólio contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária, reconhecendo a aquisição da propriedade pelos autores em razão do exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, com animus domini. O espólio sustenta que os autores ingressaram no imóvel mediante contrato verbal de locação, descaracterizando a posse qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelos autores preenche os requisitos da usucapião extraordinária; (ii) estabelecer se houve oposição eficaz do espólio capaz de interromper o prazo aquisitivo; e (iii) determinar se a alegação de locação verbal impede o reconhecimento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usucapião extraordinária exige a posse contínua, pacífica e com animus domini por 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

4.

A prova dos autos demonstra que os autores residem no imóvel há mais de 15 anos, realizando benfeitorias e exercendo a posse com ânimo de dono, sem qualquer oposição válida do espólio até o ajuizamento da demanda.

5.

A mera alegação de contrato verbal de locação não é suficiente para descaracterizar a posse ad usucapionem, cabendo ao espólio o ônus de comprovar a detenção, o que não ocorreu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

A contestação tardia da posse pelo espólio não interrompe o prazo aquisitivo, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1361226/MG e REsp 1859511/SP).

7.

A existência de outro imóvel em nome de um dos autores não impede a usucapião extraordinária, pois tal requisito é aplicável apenas à usucapião especial urbana (art. 1.240 do CC e art. 183 da CF).

8.

O pedido de gratuidade da justiça formulado pelo espólio é acolhido, considerando a comprovação de sua hipossuficiência nos autos.

9.

Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da usucapião extraordinária exige posse contínua, pacífica e com animus domini por 15 anos, sem oposição eficaz do proprietário.

2.

A mera alegação de locação verbal, sem comprovação documental ou testemunhal robusta, não descaracteriza a posse ad usucapionem.

3.

A contestação tardia da posse não impede a usucapião se, durante o prazo aquisitivo, não houve oposição válida do proprietário.

4.

A exigência de inexistência de outro imóvel se aplica apenas à usucapião especial urbana, não interferindo no reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.238, 1.240 e 1.208; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 85, § 11, e 98; Constituição Federal, art. 183.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1361226/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 09.08.2018; STJ, REsp 1859511/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ 13.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Valmi Alexandre da Cruz, representado por sua inventariante Rosa Marçal da Cruz, contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraodinário
, movida por José Carlos Gonçalves e Luciene Nunes de Freitas Gonçalves, julgou procedente os pedidos, reconhecendo a aquisição da propriedade do Lote 11, Quadra 228, Bairro Santo Antônio, em Jaciara/MT, pelos apelados.

Os apelados ajuizaram a ação alegando exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, com
animus domini
, promovendo melhorias na propriedade e sem qualquer oposição do espólio até o ajuizamento da demanda.

A sentença reconheceu a posse qualificada dos apelados e concedeu-lhes a propriedade do imóvel, determinando o registro em nome dos autores e a condenação do espólio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o espólio interpôs recurso de apelação, argumentando que os apelados ingressaram no imóvel mediante contrato verbal de locação e não como proprietários de fato.

Alegou, ainda, que o verdadeiro proprietário, antes de falecer, sempre esteve presente e nunca houve posse exclusiva dos apelados, além de que o apelado José Carlos possuiria outro imóvel, descaracterizando a necessidade de moradia e o requisito da usucapião.

Em contrarrazões, id. 242856723, os apelados sustentam que sempre exerceram posse com ânimo de dono, realizando benfeitorias e residindo no imóvel por mais de 15 anos, sem qualquer oposição concreta do espólio. Requerem, dessarte, a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Espólio de Valmi Alexandre da Cruz, representado por sua inventariante Rosa Marçal da Cruz, insurge-se contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Usucapião Extrordinário
, movida por José Carlos Gonçalves e Luciene Nunes de Freitas Gonçalves.

Do exame dos autos, confere-se que a sentença recorrida reconheceu o direito dos apelados à usucapião extraordinária do imóvel situado no Lote 11, Quadra 228, Bairro Santo Antônio, no município de Jaciara/MT, com base na comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por mais de 15 anos.

Os apelantes, em seu recurso, sustentam, em síntese, que os apelados ingressaram no imóvel mediante contrato verbal de locação, sendo meros detentores da posse, sem a intenção de exercerem a propriedade.

Além disso, argumentam que o falecido proprietário sempre esteve presente no imóvel, descaracterizando a alegada posse exclusiva e contínua.

Contudo, tais alegações não encontram suporte nas provas constantes dos autos e revelam-se meramente retóricas, sem o condão de infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

Como se sabe, o instituto da usucapião extraordinária tem como principal fundamento a consolidação da propriedade em favor daquele que, por tempo suficientemente longo, exerce a posse como se dono fosse, sem oposição eficaz do real proprietário.

Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária se opera com a posse ininterrupta e inconteste por 15 anos, sem necessidade de justo título ou boa-fé.

O parágrafo único do dispositivo reduz esse prazo para 10 anos nos casos em que o possuidor estabeleça moradia habitual ou realize benfeitorias de caráter produtivo.

Nesse sentido, a prova dos autos demonstra que os apelados exercem a posse sobre o bem de forma contínua, pacífica e sem qualquer contestação válida do espólio por mais de 15 anos, preenchendo integralmente os requisitos da prescrição aquisitiva.

O autor José Carlos relatou, em seu depoimento, que reside no imóvel desde 2010, quando adquiriu a posse da Sra. Silvana, que já ocupava o bem há cinco anos.

Narrou que, ao longo desse período, realizou diversas benfeitorias, incluindo a construção de muro, ampliação da área construída e instalação de infraestrutura para abastecimento de água.

O relato do autor foi integralmente confirmado pelas testemunhas ouvidas em audiência.

A testemunha Sirlei Aparecida Silva Rodrigues afirmou que conhece os apelados desde que eles se mudaram para o imóvel, em 2010, e que, antes disso, o bem era ocupado por Silvana.

Ressaltou, ainda, que os apelados promoveram melhorias na propriedade, como a construção de uma área e o cercamento do lote.

Já a informante Selma Gonçalves de Souza relatou que os apelados estão no imóvel há mais de 14 anos e que nunca presenciou qualquer reivindicação de posse até o falecimento do proprietário original.

O conjunto probatório, portanto, confirma que a posse dos apelados sempre foi exercida com
animus domini
, ou seja, com a intenção de serem proprietários, sem subordinação a terceiros.

A posse
ad usucapionem
não se confunde com a mera detenção, que ocorre quando o ocupante exerce a posse em nome e em favor do verdadeiro proprietário.

Nesse contexto, ensina Pontes de Miranda que "
o possuidor com animus domini age como verdadeiro dono, sem reconhecer domínio alheio, independentemente de qualquer oposição formal do proprietário
" (Tratado de Direito Privado, Tomo X, 3ª ed., RT, 2000, p. 241).

Outrossim, a alegação do espólio de que o proprietário falecido sempre esteve presente no imóvel e que, portanto, a posse dos apelados não teria sido ininterrupta, não se sustenta.

Conforme se verifica dos depoimentos colhidos, a inventariante, apenas após o falecimento do titular do domínio, passou a reivindicar a posse, caracterizando mera irresignação tardia.

Com efeito, o art. 1.208 do Código Civil dispõe que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
".

No caso em análise, a eventual presença do falecido proprietário no imóvel não se revestiu de caráter impeditivo à posse exercida pelos apelados, pois, conforme os testemunhos, nunca houve uma oposição formal, judicial ou extrajudicial, capaz de interromper a prescrição aquisitiva.

Segundo o ilustre Professor, Desembargador Aposentado e Tratadista, Dr BENEDITO SILVÉRIO (Tratado de Usucapião. 2012), especialista no assunto, efetivamente qualquer oposição só pode ter efeitos em face da prescrição aquisitiva se exercido antes da sua consumação. O mestre adverte:

"
Qualquer oposição que venha a ser arguida após a consumação do prazo à configuração da prescrição aquisitiva será INOPERANTE, uma vez que não se interrompe o que já se consumou. (...) Toda impugnação feita APÓS O DECURSO do lapso temporal não produzirá qualquer efeito e não impedirá o reconhecimento da prescrição aquisitiva".

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a contestação tardia da posse não impede a usucapião se, durante o lapso temporal exigido pela lei, não houve qualquer oposição válida do proprietário. (REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018; STJ - REsp: 1859511 SP 2020/0019141-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

Ademais, a ausência de impugnação aos contratos de compra e venda acostados à petição inicial demonstra que o próprio espólio reconhecia, ainda que tacitamente, a posse consolidada dos apelados.

Assim, não cabe ao sucessor tentar modificar a situação fática preexistente, já consolidada no tempo, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Lado outro, os apelantes arguiram, também, que os apelados ingressaram no imóvel como locatários, em decorrência de um contrato verbal firmado com o falecido proprietário.

Contudo, o espólio não produziu qualquer prova documental ou testemunhal que corrobore essa versão dos fatos.

Dessa forma, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o ônus da prova recai sobre aquele que alega um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte adversa, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo, competia ao espólio demonstrar a existência da locação e, consequentemente, a ausência do
animus domini
na posse exercida pelos apelados.

A mera alegação de locação verbal, sem qualquer recibo, contrato ou prova testemunhal robusta, revela-se insuficiente para afastar a prescrição aquisitiva.

A parte apelante sustenta, ainda, que José Carlos já seria proprietário de outro imóvel, circunstância que inviabilizaria a usucapião.

Entrementes, a existência de propriedade anterior não impede, por si só, o reconhecimento da usucapião extraordinária.

A exigência de ausência de outro imóvel é prevista apenas na modalidade especial de usucapião urbana (art. 1.240 do CC e art. 183 da CF), não se aplicando à usucapião extraordinária disciplinada no art. 1.238 do Código Civil.

Dessarte, confere-se do conjunto probatório, de forma clara e consistente, que os apelados preencheram todos os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

A alegação de que teriam ingressado no imóvel como locatários não foi comprovada, tampouco houve oposição eficaz à posse exercida, o que consolidou a prescrição aquisitiva em favor dos apelados.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, requerido pela parte apelante, restou demonstrado nos autos, conforme documentos juntados sob id. 2598531936, que os recorrentes se encontram em situação de hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A concessão da justiça gratuita é garantida pelo art. 98 do Código de Processo Civil, que assegura esse benefício àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo seu procurador, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo,
observada a concessão de justiça gratuita em favor da parte Apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025